Tribunal: TRF3
Processo: 5001993-56.2018.4.03.6106
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
70/1327)

5001993-56.2018.4.03.6106

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001993-56.2018.4.03.6106

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NATALINO PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA OFICIAL. CONHECIMENTO. TEMA 1.081/STJ. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.124/STJ.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Na hipótese vertente, a remessa oficial não foi conhecida por parâmetros levados em conta no julgamento do Tema 1.081 e o desfecho dos acórdãos aqui proferidos é coerente com a tese firmada pelo Tribunal Superior.

- Com relação à DIB do benefício, estabelecida em 25/5/2016, data da juntada do laudo pericial, de rigor haja modificação dos acórdãos para adequação ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser fixada na data da citação (item 2.3), neste caso em que reconhecido o direito com base na prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001993-56.2018.4.03.6106

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051-A

APELADO: NATALINO PEREIRA

RELATÓRIO

Demanda voltada ao reconhecimento de labor rural e especial cumulado com pedido de concessão de benefício previdenciário.

Acórdão de Id. 48038512, pelo qual não conhecido o reexame necessário e dado parcial provimento aos apelos.

Acórdão de Id. 122855007, pelo qual rejeitados os embargos de declaração opostos por ambas as partes, sendo que o recurso da parte autora versava sobre a DIB do benefício previdenciário.

Interpostos recursos extraordinários, sobreveio a decisão do Superior Tribunal de Justiça de Id. 279547319, pela qual determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que “a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelo Tribunal Superior ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre os temas repetitivos”.

Proferida pela Vice-Presidência desta Corte a decisão de Id. 345143506, pela qual restou determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação, diante do julgamento do Tema 1.081 e dos RESP n.os 1912784/SP e 1913152/SP (Tema 1.124) pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1.081 e 1.124 a respeito das questões assim submetidas a julgamento:

Definir se a demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos deve ser dispensada da remessa necessária, quando for possível estimar que será inferior ao montante previsto no artigo 496, § 3o, inc. I do Código de Processo Civil.

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

O primeiro tema foi julgado por acórdão publicado em 12/2/2026, tendo sido decidido que:

A demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Já de acordo com o julgamento publicado em 6/11/2025 do Tema 1.124, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Na hipótese vertente, a remessa oficial não foi conhecida por parâmetros levados em conta no julgamento do Tema 1.081 e o desfecho dos acórdãos aqui proferidos é coerente com a tese firmada pelo Tribunal Superior.

Com relação à DIB do benefício, estabelecida em 25/5/2016 no primeiro julgamento (Id. 48038512) – entendimento mantido pela rejeição dos embargos de declaração opostos (Id. 122855007) -, data da juntada do laudo pericial, de rigor haja modificação dos acórdãos para adequação ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser fixada na data da citação (item 2.3), neste caso em que reconhecido o direito com base na prova pericial.

Posto isso, em juízo de retratação negativo, proponho seja mantido o julgamento proferido por esta Turma julgadora quanto à remessa oficial e, em juízo de retratação positivo, proponho seja alterado o julgamento proferido por esta Turma julgadora no que tange à DIB do benefício previdenciário.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA OFICIAL. CONHECIMENTO. TEMA 1.081/STJ. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.124/STJ.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Na hipótese vertente, a remessa oficial não foi conhecida por parâmetros levados em conta no julgamento do Tema 1.081 e o desfecho dos acórdãos aqui proferidos é coerente com a tese firmada pelo Tribunal Superior.

- Com relação à DIB do benefício, estabelecida em 25/5/2016, data da juntada do laudo pericial, de rigor haja modificação dos acórdãos para adequação ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser fixada na data da citação (item 2.3), neste caso em que reconhecido o direito com base na prova pericial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação negativo, acolheu a proposta da Relatora e manteve o julgamento proferido por esta Turma julgadora quanto à remessa oficial e, em juízo de retratação positivo, alterou o julgamento proferido por esta Turma julgadora no que tange à DIB do benefício previdenciário., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão